Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-59.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001864-59.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.643.131-30 (APELANTE), ZAILON DANTAS DA SILVA - CPF: 808.148.081-15 (APELANTE), DANILO FRANQUILINO SILVA ALVES - CPF: 002.841.391-14 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PM Diego Carlos de Almeida Pereira, (ASSISTENTE), PM Hendrick Lopes Fadini (ASSISTENTE), PM GUSMÃO (ASSISTENTE), Josimar Ferreira da Silva (ASSISTENTE), Alison Pereira da Silva (ASSISTENTE), Aparecido José Rodrigues da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANILO FRANQUILINO SILVA ALVES - CPF: 002.841.391-14 (ADVOGADO), ZAILON DANTAS DA SILVA - CPF: 808.148.081-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E
DESPROVEU
O RECURSO DO RÉU. LADO OUTRO,
PROVEU
O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,

DA LEI N.o 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSIVA
–
RECURSO DEFENSIVO
: 1.
PRELIMINAR
POR ILICITUDE DA BUSCA VEICULAR
– REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A MEDIDA INVASIVA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – LEGALIDADE – FUGA EMPREENDIDA PELO RÉU DURANTE ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA EM PATRULHAMENTO DE ROTINA – APREENSÃO DE DROGAS ESCONDIDAS EM LOCAL CAMUFLADO NO TETO DA CABINE DO CAMINHÃO –
MÉRITO:

2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATOS JUDICIAIS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS CORROBORADA PELA OITIVA EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA OCULAR – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA –
3. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA VALORADAS NA PRIMEIRA FASE, CONFORME DISPÕE O ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06 – RECRUDESCIMENTO REALIZADO DE FORMA IDÔNEA – AUMENTO DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – APREENSÃO DE MAIS DE TRITA E UM QUILOS DE COCAÍNA –
4. PRETENDIDO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. V, DA LEI N.o 11.343/06
– VEDADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DE QUE O ENTORPECENTE SERIA DESTINADO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DA TRANSPOSIÇÃO EFETIVA DE FRONTEIRAS ENTRE OS ESTADOS – SÚMULA N.o 587 DO STJ –
5. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ­
– INDEFERIDO – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
6. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR O CONDENADO DO PAGAMENTO DA MULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE –
RECURSO MINISTERIAL
: 8. REQUERIDO O AGRAVAMENTO DO REGIME

PRISIONAL
– PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES DESFAVORÁVEIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 47 DA TCCR/TJMT – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONAIDADE DO REGIME MAIS GRAVOSO –
APELO DEFENSIVO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. LADO OUTRO, RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.

RECURSO DEFENSIVO:
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
por ilicitude das provas, pois, c
onsiderando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário da abordagem policial, ainda que a i. defesa técnica concentre esforços na suposta ocorrência da violação ao direito à intimidade/privacidade, todo o contexto traduz inequívoca fundada razão para a busca veicular do crime permanente em questão, haja vista a fuga empreendida pelo réu durante abordagem rotineira da Polícia Rodoviária Federal, o que gerou a suspeita de que existisse algo ilícito no caminhão conduzido por ele, o que veio a ser corroborada pela apreensão da substância proscrita;

2.

Se os relatos judiciais dos policiais rodoviários federais são coerentes e seguros e encontram amparo na versão extrajudicial da testemunha que acompanhava o apelante no dia da abordagem e nos demais elementos probatórios que compõem os autos, não deixando dúvidas de que no veículo conduzido pelo sentenciado foram encontrados trinta tabletes de cocaína escondidos no teto da cabine do caminhão, os quais seriam transportados do Estado de Mato Grosso ao de Goiás, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas;

3.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, ou seja, cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como ocorreu
in casu
, em que a elevação de 01 (um) ano e 06 (seis) meses na primeira fase dosimétrica se deveu à expressiva quantidade e à natureza altamente nociva da droga confiscada, nos exatos moldes do art. 42 da Lei n.o 11.343/06;

4.

A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06 prescinde que a droga transponha efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que o narcótico confiscado se destinava a outra unidade federativa, como ocorre no caso em apreço. Inteligência da Súmula n.o 587 do STJ;

5.

O requinte do
modus operandi
utilizado para a prática delitiva, com o preparo de um caminhão para esconder trinta tabletes de cocaína em compartimento camuflado no teto da cabine para serem transportados entre os Estado de Mato Grosso e Goiás, além de se utilizar da companhia de terceiro incauto para velar as intenções ilícitas do apelante e reduzir as chances de levantar suspeita em eventual abordagem, revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista o alto valor econômico da droga que lhe foi confiada, tudo a inviabilizar o reconhecimento do tráfico privilegiado;

6.

A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação;

7.

RECURSO MINISTERIAL:
Ainda que a pena final imposta ao réu tenha ficado em patamar abaixo de 08 (oito) anos, se presente circunstância judicial desfavorável, assim como se dá na espécie, cabível o agravamento do regime prisional para o fechado, a teor do
art.
33, §3.o c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.o 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ZAILON DANTAS DA SILVA

APELADO(S):

ZAILON DANTAS DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
ZAILON DANTAS DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 1001864-59.2023.8.11.0037, que
condenou
o denunciado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 198149415
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugna tão somente a
alteração do regime prisional para o fechado
, com fulcro no art. 33, §2.o, alínea
a
e §3.o, do Código Penal, haja vista a sanção basilar do sentenciado ter sido recrudescida em razão da valoração negativa da expressiva quantidade de droga apreendida e, ainda, ter restado demonstrado nos autos a premeditação para o cometimento do delito, que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas, uma vez que o narcótico estava fracionado em tabletes para facilitar o transporte e o caminhão utilizado pelo agente foi previamente preparado para o fim de esconder a substância ilícita.

A teu turno,
ZAILON DANTAS DA SILVA
, valendo-se das razões recursais de ID 198149420, argui,
preliminarmente
, a
nulidade probatória direta e por derivação por ilicitude da busca veicular
e a sua consequente absolvição por ausência de materialidade, asseverando a inexistência de justa causa para a medida invasiva empreendida pelos policiais sem autorização judicial.

No mérito
, pugna a
absolvição, sob o viés da atipicidade da conduta ou insuficiência probatória
, alegando, nesse desiderato, a ausência de dolo na conduta, porquanto desconhecia a existência do material ilícito, o caminhão que conduzia não era de sua propriedade, estava prestando serviços a terceiros e não foi o responsável por fazer o carregamento da carga, sem contar que sequer foi demonstrado nos autos quem era o proprietário do narcótico apreendido, ressaltando que o relato extrajudicial da testemunha que estava em sua companhia no dia fatídico não foi ratificado em juízo, a impedir que seja valorado para sustentar a condenação, a teor do que dispõe o art. 155 do CPP, sendo insuficientes os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, porquanto claramente parciais e contraditórios.

Subsidiariamente
, almeja a
readequação da pena-base
para o mínimo legal; o decote da
causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06,
por ausência de provas seguras de que o entorpecente seria transportado para outro Estado da Federação; o reconhecimento do
‘tráfico privilegiado’
, ao argumento de que há
bis in idem
na utilização da quantidade da droga apreendida simultaneamente na primeira e na terceira fase e, ainda, agrega a tese de que apenas exercia a função de “
mula”
, a afastar a inferência de que se dedica a atividades criminosas; e, por conseguinte, o
abrandamento do regime para o aberto,
a
substituição da sua pena corpórea por restritiva de direitos
e o sobrestamento do feito para que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para a oferta do
acordo de não persecução penal
; por fim, pugna a
isenção da pena de multa
, em razão da sua alegada hipossuficiência.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas no ID 198149421 e no ID 198149424, a i. defesa técnica e o
Parquet
rechaçam as pretensões da parte adversa e pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

Instada a se manifestar, mediante o parecer de ID 198564669, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
dos apelos

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA I. DEFESA – DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA VEICULAR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega a i. defesa técnica serem
nulas as provas diretas e por derivação,
provenientes da
busca veicular
, por ausência de justa causa para a medida invasiva, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é vedada a abordagem policial praticada como rotina ou praxe e insuficiente a mera fuga do abordado para justificar a vistoria em seu veículo, sem o devido mandado judicial

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Isso porque, ressai do contexto probatório, mais especificamente dos relatos dos policiais rodoviários federais, colhidos nas duas fases da persecução penal, que, no dia fatídico, durante fiscalização de rotina na BR 070, deram ordem de parada ao caminhão Ford/Cargo, placa ODT7914, conduzido pelo ora apelante e no qual também estava
Josimar Ferreira da Silva
; e, durante as entrevistas e checagem das documentações,
ZAILON DANTAS DA SILVA
empreendeu fuga, circunstância que levantou a suspeita de que estaria armazenando algo ilícito no veículo. Com isso, foi procedida a busca veicular e localizados os 30 (trinta) tabletes de cocaína, que estavam escondidos no forro do teto da cabine do caminhão.

Por oportuno, importante frisar que, a teor do art. 140, §2.o, da Constituição Federal,
a fiscalização das rodovias e estradas federais realizada pela Polícia Rodoviária Federal decorre de seus deveres funcionais
, de modo que a abordagem realizada durante o patrulhamento ostensivo, visando preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e de terceiros, bem como fiscalizar o trânsito,
não caracteriza arbitrariedade ou abuso de poder
, pois constitui medida de natureza administrativa, sendo despicienda a prévia autorização judicial ou a fundada suspeita da prática de algum ilícito para legitimar a diligência.

Nessa toada, preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima que “
Malas, bolsas de viagens, mochilas e equipamentos de viagem também podem ser submetidos ao controle policial, nas suas funções de prevenção e averiguação dos delitos nos meios dos transportes (trens, aviões, ônibus), sem que haja a necessidade de prévia autorização judicial”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016).

E se, durante essas abordagens rotineiras, a partir da análise comportamental e das circunstâncias fáticas, os agentes de segurança pública suspeitarem que a pessoa abordada está em poder de coisas ilícitas, por ser também inerente ao exercício do poder de polícia a eles conferido, no âmbito de suas atribuições, coibir práticas criminosas, podem realizar a aplicação de procedimentos de inspeção adicionais, que, acaso praticados com abuso de poder ou excesso, serão remetidos para a apuração pelas autoridades competentes.

Nesse sentido esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu que “
A fiscalização veicular realizada mediante procedimento de rotina não se confunde com busca fortuita pessoal ou veicular, prescindindo da existência de justa causa ou mesmo de autorização judicial. Assim, não há que se falar em nulidade de provas, se estas foram obtidas quando da realização de fiscalização rotineira de trânsito pela Polícia Rodoviária Federal, atribuição constitucionalmente prevista, visando garantir a segurança nas rodovias federais”
(TJ-MT 00107873520198110004 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023). Destaquei.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, assim como a no veículo que àquela se equipara, pela própria natureza que possuem, independem de maior rigor procedimental, de modo que devem ser realizadas com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça passou a identificar que situações eventualmente consideradas insuficientes para configurar as fundadas suspeitas no contexto da busca domiciliar podem ser, de acordo com as vicissitudes do caso concreto, suficientes para referendar a medida de busca pessoal, como, por exemplo, a vistoria realizada pelos policiais rodoviários federais, em contexto típico de inspeção de segurança em transporte coletivo, em que a pessoa abordada de forma totalmente aleatória apresentou visível nervosismo em razão de sua bagagem estar sendo averiguada, a gerar fundadas suspeitas de que estivesse na posse de material ilícito, sobretudo por ter partido de localidade conhecida como ponto de entrada e distribuição de drogas no país, culminando na apreensão de narcóticos junto de seus pertences, circunstâncias que tornaram legítima a busca empreendida (
ex vi
do STJ - HC: 625274 SP 2020/0298437-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

Partindo de tais premissas, no caso ora em apreço, como demonstrado anteriormente, a ordem de parada dada ao veículo conduzido pelo apelante deu-se durante fiscalização rotineira da Polícia Rodoviária Federal, decorrente do próprio exercício do poder de polícia, que é totalmente legítima; e a subsequente busca veicular foi motivada pela fuga repentina do sentenciado que gerou a presunção de que estivesse mantendo algo ilícito no interior do caminhão, circunstância apta a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal e veicular, prevista no art. 244 do CPP, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte dos agentes de segurança pública e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Logo,
in casu,
inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial, pois presente a justa causa para a busca veicular que culminou na apreensão de
30 (trinta) tabletes de COCAÍNA, totalizando 31.459,26g (trinta e um quilos, quatrocentos e cinquenta e nove gramas e vinte e seis centigramas)
, que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

A propósito,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado pelo Supremo Tribunal Federal que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Por conseguinte, se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade a simples abordagem policial e consequente busca veicular no caso em que ora se examina.

Diante do exposto, considera-se plenamente lícitas a abordagem e a posterior busca veicular realizada pelos agentes públicos, de modo que segue
REJEITADA
a preliminar de nulidade arguida.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelo i. órgão ministerial e a i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a suas admissibilidades.

Verte dos autos que
ZAILON DANTAS DA SILVA
foi denunciado, processado e
condenado
pelo crime de
tráfico de drogas interestadual
, pois, no dia 12/02/2022, por volta das 22h32min, no Km 287 da BR 070, na comarca de Primavera do Leste/MT, transportava, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
31.459,26g (trinta e um quilos, quatrocentos e cinquenta e nova gramas e vinte e seis centigramas) de COCAÍNA
, fracionada em 30 (trinta) tabletes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nesse contexto, o
Parquet
e a i. defesa técnica recorrem a esta eg. Corte de Justiça, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas pelas partes contrapostas.

DO RECURSO DEFENSIVO
:

1.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
:

Nada obstante a i. defesa técnica alegue a atipicidade da conduta e a insuficiência probatória almejando a absolvição do réu pelo crime de narcotráfico,
entendo que a razão não lhes assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada nos autos mediante a portaria de instauração do inquérito policial (ID 198149347 – págs. 12/13), o boletim de ocorrência (ID 198149347 – págs. 7/8), termo de exibição e apreensão (ID 198149352 - pág. 13), exame pericial preliminar de entorpecente e laudo pericial definitivo, que atestaram a presença de
31.459,26g (trinta e um quilogramas, quatrocentos e cinquenta e nove gramas e vinte e seis centigramas) de COCAÍNA
no material confiscado
(ID 198149356 - págs. 4/9).

Concernente à
autoria
,
o apelante
ZAILON DANTAS DA SILVA,
que na delegacia utilizou-se do direito constitucional ao silêncio, em seu interrogatório judicial, negou o cometimento do narcotráfico, asseverando ter foragido no momento da abordagem por possuir uma passagem criminal e ter ficado receoso de ser preso e agredido. Disse não ser o proprietário do caminhão que conduzia, tampouco ter ciência da existência de drogas em seu interior, pois apenas foi contratado para fazer um frete, tendo convidado
Josimar
para acompanhá-lo.

Asseriu ter ido buscar a carga em Porto Velho/RO, onde deixou o veículo com terceiros para fazer o carregamento e foi para a casa de um amigo, local em que pernoitou. Quanto ao destino da carga, afirmou que seria Primavera do Leste/MT, mas não soube dizer em que lugar seria feito o descarregamento, muito menos a razão para constar informação diversa nas notas fiscais da carga que transportava. Além disso, afirmou que próximo às cidades de Cáceres/MT e Pontes e Lacerda/MT, deixou o caminhão em um posto para fazer a troca de óleo.

Sucede que a versão exculpatória não se sustenta, inexistindo nos autos um álibi sequer que a ampare, não se mostrando crível a alegação de que a única razão para o sentenciado se evadir no momento da abordagem foi o receio de ser detido por possuir um registro criminal pretérito, pois, caso realmente fosse essa a verdade, ao ser preso, mais de um ano depois, pelo fato ora em análise, muito provavelmente, a fim de demonstrar a sua inocência, tão logo inquirido na delegacia teria aventado essa justificativa, contudo, optou em manter-se silente e somente em juízo apresentou tal motivação para a sua fuga.

Outrossim, a documentação constante dos autos referente às notas ficais da carga transportada pelo réu revela que teve como origem a cidade de Porto Velho/RO, foi em parte descarregada em Várzea Grande (ID 198149349 - pág. 4) e o restante tinha como destino o Estado de Goiás, mais precisamente as cidades de Goiânia
(ID 198149351 - pág. 2; ID 198149353 - pág. 13, ID 198149354 - pág. 1) e Rio Verde (ID 198149355 - pág. 1), não havendo um elemento demonstrando que também haveria algum descarregamento em Primavera do Leste/MT, como afirmou em audiência o denunciado.

A seu turno,
os
policiais rodoviários federais
Hendrick Lopes Fadini
,
Rodrigo Andrade de Gusmmão
e
Diego Carlos de Almeida Pereira
, ratificando seus depoimentos extrajudiciais, em suma, narraram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, no dia fatídico, a ordem de parada ao caminhão conduzido pelo sentenciado, no qual também estava outro sujeito, foi dada em contexto de fiscalização de rotina e, durante as entrevistas e a checagem dos documentos pessoais dos ocupantes e do veículo abordado, o apelante empreendeu fuga à pé para uma região de mata, permanecendo no local apenas o rapaz que o acompanhava. E, apesar de terem os agentes estatais saído ao encalço do condenado, não conseguiram detê-lo.

Segundo os testemunhantes, tal circunstância gerou suspeitas de que havia algo ilícito, sendo, então, procedida a busca veicular e localizados os diversos tabletes de cocaína apreendidos, que estavam escondidos no forro teto da cabine do caminhão. Questionaram o indivíduo que permaneceu no local, o qual afirmou desconhecer a existência do narcótico, pois havia sido apenas contratado pelo sentenciado para a realização de um frete, o que aceitou por estar desempregado e conhecer
ZAILON
há algum tempo, haja vista já terem trabalhado juntos.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na abordagem e na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Corroborando a tese acusatória, a testemunha
Josimar Ferreira da Silva
, inquirido apenas durante o inquérito policial, assim relatou:

“
(...) saíram de Goiânia na segunda com destino a Porto Velho/Go e carregariam peixe. Que segundo o interrogando chegaram na madrugada de quarta-feira e ficaram em um hotel;
QUE o interrogando afirma que passou os dias de quarta, quinta e sexta-feira em um hotel e que
o suspeito ZAILON ficou apenas na quarta
, quando chegaram, e quinta e sexta passou em um amigo, segundo ele
;
QUE o interrogando relata que carregou duas caixas de peixe na sexta e
que as outras caixas já haviam sido carregadas
; QUE o interrogando relata que não tinha conhecimento da droga e que receberia R$ 700,00; QUE de acordo com o interrogando só aceitou a viagem, pois está desempregado e com o aluguel atrasado, além de não saber sobre a droga; QUE o interrogando narra que saíram de Porto Velho na sexta às 17:00 e que no sábado descarregaram em Cuiabá seis caixas de peixe em uma residência que aos fundos tinha um barracão com câmera fria, que não sabe dizer o endereço, pois não conhece a cidade; QUE prosseguiram viagem e que, por volta das 20:30 foram abordados no Posto PRF de Primavera do Leste;
QUE durante a abordagem os policiais solicitaram as documentações e que neste momento
o suspeito ZAILON pediu para ir ao banheiro e foragiu, não retornando
; QUE o interrogando disse que permaneceu no local, pois não tinha conhecimento da droga e se soubesse não teria aceitado a viagem;
QUE de acordo com o interrogando
a droga estava escondida em um fundo falso dentro da cabine
”
(ID 198149353 - págs. 3/5).

Nesse ponto, importante ressaltar que, conquanto
o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois sob o crivo do contraditório foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese.

Em sendo assim, o exame concatenado dos depoimentos judiciais coerentes e seguros dos policiais, os quais assumiram o compromisso legal de dizer a verdade, e da narrativa extrajudicial da testemunha
Josimar Ferreira da Silva
em conjunto com os demais elementos probatórios que compõem os autos, conduz à inarredável conclusão de que o apelante, sabendo que em local camuflado no teto da cabine do caminhão que conduzia estavam escondidos
30 (trinta) tabletes de COCAÍNA
,
totalizando
31.459,26g (trinta e um quilos, quatrocentos e cinquenta e nova gramas e vinte e seis centigramas)
, que tinham como destino o Estado de Goiás, ao receber a ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal, empreendeu fuga a fim de evitar ser preso pelo delito de narcotráfico, de modo que não há falar em atipicidade de sua conduta, tampouco em insuficiência de provas para a sua condenação, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
ZAILON DANTAS DA SILVA
pelo crime de narcotráfico, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

2.

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE:

Subsidiariamente, requer a i. defesa que a sanção basilar imposta ao sentenciado seja reduzida ao mínimo legal. Contudo, mais uma vez sem razão.

Com efeito, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.o 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
,
ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

In casu
, d
epreende-se do édito condenatório que,
na primeira fase dosimétrica
, foram valoradas negativamente a “
grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (31.459,26kg acondicionada em 30 tabletes”
, motivo por que a pena-base foi distanciada do mínimo legal em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, ficando, portanto, estabelecida em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim, muito embora o recrudescimento da reprimenda basilar não tenha observado os parâmetros ideais adotados pela jurisprudência, as particularidades fáticas do caso concreto justificam o acréscimo maior, sendo certo, ainda, que, a teor do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, a
natureza
e a
quantidade
do entorpecente confiscado são circunstâncias preponderantes em relação àquelas previstas no art. 59 do CP.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância,
o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006
)
” (STJ - AgRg no HC: 637320 RO 2020/0348763-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021). Destaquei.

Logo, o acréscimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses à pena-base imposta ao ora apelante mostra-se adequado e proporcional, haja vista a apreensão de
mais de trinta e um quilos de cocaína
, que é substância proscrita de alta nocividade à saúde
.

3.

DO ALMEJADO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE:

Da mesma forma, entendo que não há razão para o decote da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06.

Isso porque, conquanto o sentenciado tenha alegado em seu interrogatório judicial desconhecer a existência do narcótico apreendido, ele mesmo afirmou que o carregamento da carga do caminhão foi realizado em Porto Velho/RO [o que disse não ter acompanhado] com destino à Primavera do Leste/MT.

Ademais, o testemunhante
Josimar Ferreira da Silva
, que acompanhava o apelante no dia fatídico, contou na repartição policial que os dois se deslocaram de Goiânia para Porto Velho/GO, onde permaneceram três dias [quarta, quinta e sexta], sendo que apenas no primeiro ele e o condenado ficaram no mesmo hotel, pois nos outros dois dias
ZAILON
disse ter pernoitado na casa de um amigo. Asseriu que nesse período foi feito praticamente todo o carregamento do peixe, porquanto, na sexta-feira, carregou apenas duas caixas, estando todas as outras no caminhão; e, nesse mesmo dia, às 17h, deixaram aquela localidade, com direção a esta Capital, onde, no sábado, descarregaram seis caixas de pescados e prosseguiram viagem até serem abordado por volta das 20h30 no Posto da Polícia Rodoviária Federal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Agrega-se, ainda, que as notas fiscais da carga do caminhão indicavam que o carregamento foi realizado na cidade de Porto Velho/RO, com parte descarregada em Várzea Grande/MT e o restante destinado à Goiânia e Rio Verde, ambas as cidades do Estado de Goiás.

Diante desse cenário, resta induvidoso que o transporte da droga confiscada se dava entre diferentes Estados da Federação, justificando-se a incidência da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06.

A propósito, a teor da Súmula n.o 587 do Superior Tribunal de Justiça “
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”
.

Logo, de rigor a rejeição do pedido defensivo.

4.

DO REQUERIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

Almeja, ainda, a i. defesa técnica que o apelante seja beneficiado com a causa diminutiva de pena do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que há
bis in idem
na utilização da quantidade da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria e, ainda, de que ficou bem evidenciado nos autos que apenas exercia a função de “
mula”
. Entretanto, o pedido não faz jus à guarida.

Como é cediço,
a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão,
circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o recorrente
não
faz jus à aplicação do redutor
, pois, embora a elevada quantidade e a natureza nociva do entorpecente apreendido tenham sido utilizadas pelo juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria, não podendo novamente laborar em desfavor do condenado na terceira etapa de individualização da reprimenda,
ainda assim, é possível extrair das provas indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
, pois as próprias idiossincrasias do
modus operandi
revelam sofisticação e destreza na distribuição de substância entorpecente que não condizem com o traficante iniciante ou de “primeira viagem”
.

Não há como considerar uma mera “mula” ou indivíduo cooptado a esmo para transportar drogas
um sujeito contratado para percorrer distância considerável entre Estados da Federação [RO/MT/GO] para levar valiosos mais de trinta e um quilos de cocaína
, sendo que, para tanto, utilizou-se do caminhão em que transportava carga de pescados, o qual foi
preparado para esconder os trinta tabletes do narcótico em compartimento velado no teto da cabine do veículo
, que, segundo os policiais que realizaram a abordagem, não foi facilmente perceptível numa primeira checagem, só sendo constatado em razão da atitude suspeita que o apelante teve na ocasião, ao empreender fuga durante a atividade policial de rotina

A propósito, dispõe o
Enunciado n.o 30
da TCCR/TJMT:

“A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Se não bastasse, tem-se ainda que o apelante
chamou um antigo colega de trabalho para acompanhá-lo durante a empreitada ilícita, dissimulando-a como um convite de auxílio na condução do caminhão com o qual realizava o frete,
o que leva a concluir que se utilizou de terceiro para reduzir as chances de levantar suspeitas ou dificultar a demonstração da autoria delitiva em uma eventual abordagem.

Diante da
forma de acondicionamento
dos narcóticos e dos
requintes no modo de transporte do material ilícito
, inclusive o
uso de terceiros incautos
no empreendimento ilícito, não me restam dúvidas quanto à experiência matreira do réu em atividades delituosas.

Portanto, é inviável conceder ao apelante o almejado privilégio, nos termos da jurisprudência já consolidada do e. STJ e deste e. TJMT:

“6. No caso,
a Corte estadual consignou expressamente que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, fazendo menção não apenas à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos - 19kg de cocaína -,
mas também o modus operandi da prática delitiva, uma vez que o envolvido saiu do Distrito Federal com carro de terceiro, com ajuda de custo para o trajeto e hospedagem e, a todo momento, recebia orientações por celular, tendo entregue o veículo para preparo do esconderijo e alocação da droga para o transporte do entorpecente
”
.
(AgRg no AREsp n. 2.267.009/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) – Destaquei.

“3.
É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta
, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína – 50,700 kg), de alto valor econômico”.

(N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) – Destaquei.

Desta feita, ainda que a quantidade e a natureza da droga apreendida tenham sido citadas pelo julgador ao negar a incidência da diminutiva de pena do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, por não terem sido tais circunstâncias o motivo propulsor para a tomada dessa decisão, mas, sim, o
modus operandi
e a preparação do caminhão com compartimento criado exclusivamente para o fim de esconder e transportar o narcótico que revelam a dedicação do agente a atividades criminosas, não há falar em
bis in idem
no caso em apreço.

Portanto, não sendo aplicada a especial diminutiva em apreço, não há falar em possibilidade de o Ministério Público ofertar o acordo de não persecução penal e, permanecendo a pena imposta a
ZALION
em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, incabível a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, porquanto não preenchido o requisito do art. 44, inc. I, do CP.

5.

DA PRETENDIDA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Em derradeiro, alegando-se hipossuficiente, o apelante almeja a isenção da pena de multa. Todavia, o pedido não comporta acolhimento.

Como é cediço, a multa consiste em
sanção penal
de natureza autônoma prevista no art. 5.o, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 32, inc. III, do Código Penal, correspondente ao pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às pensa privativas de liberdade dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Sua imposição decorre de norma
cogente
, inexistindo previsão legal que autorize a isenção de seu pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5.o, inciso XXXIX, CF/88).

A propósito, vale registrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §1.o, não prevê a pena de multa, decorrente do tipo penal incriminador, no rol de despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo a não existir razão para considerar a sua isenção.

Nessa ordem de ideias, a hipossuficiência do condenado não é motivo para eximi-lo da pena de multa, podendo tão somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após o deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

O raciocínio ora exposto mostra-se consentâneo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020) – Destaquei.

Destarte, de rigor o indeferimento do pedido de isenção da pena de multa.

RECURSO MINISTERIAL:

6.

DO AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Como única vertente recursal, pretende o i. órgão ministerial de primeiro grau o agravamento do regime prisional para o fechado, em razão da valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida, que justificaram o recrudescimento da pena-base.

E a razão lhe assiste, pois, a teor do art.
33, §3.o c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.o 11.343/06, o condenado que tiver em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria, recrudescida a pena-base porque depreciado um dos vetores judiciais, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
da sanção aplicado.

Ademais, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, editou o
Enunciado Orientativo n.o 47
, segundo o qual, “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, sem mais delongas, ainda que a pena final estabelecida a
ZAILON
tenha ficado em patamar abaixo de 08 (oito) anos, porque houve o recrudescimento de sua sanção basilar em razão da apreensão de expressiva quantidade de narcótico altamente nocivo à saúde
–
31.459,26g (trinta e um quilogramas, quatrocentos e cinquenta e nove gramas e vinte e seis centigramas) de COCAÍNA
–, mostra-se adequado o regime
fechado
para o início do cumprimento da reprimenda.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do apelo interposto por
ZAILON DANTAS DA SILVA
,
rejeitando-se
a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Lado outro, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido ao réu, do semiaberto para o
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024